Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. LACUNA. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. CORRELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.
3. Assim, o artigo 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
4. Conquanto a referida norma tenha estabelecido que a definição do mínimo existencial seria objeto de posterior regulamentação, esse conceito tem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e o artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) impõe que essa lacuna seja decidida de acordo com os princípios gerais de direito. Portanto, inexiste óbice para que o processo de repactuação das dívidas com base na disciplina por ela prevista prossiga.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.